Tribunal: TJDFT
Processo: 0032068-09.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO (NA PLANTA). ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA DA CONSTRUTORA (PROMITENTE VENDEDORA). CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OMISSÃO CONFIGURADA.
1. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não servindo para reexame da matéria, ainda que opostos para fins de prequestionamento.
2. Verificando a omissão apontada, revela-se cabível a pretensão exposta nos embargos declaratórios.
3. A correção monetária visa tão somente à recomposição do valor aquisitivo da moeda, não ocasionando nenhum acréscimo patrimonial. Nesse sentido, a correção monetária deve incidir a partir de prejuízo que, no caso dos autos, é a data em que configurada a mora da construtora. Por outro lado, em relação aos juros, tratando-se de responsabilidade contratual, devem incidir a partir da citação (art. 405 do Código Civil).
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.